Tribunal: CARF
Processo: 10660.724456/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.724456/2010-29
ACÓRDÃO
2002-009.106 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS LUIZ DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da Autoridade Lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito
passivo demonstrar o efetivo pagamento da despesa, não sendo suficiente
a mera apresentação de recibos ou declarações. Para fins de comprovação
de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade
de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Súmula Carf no
180.)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.106 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724456/2010-29
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte foi lavrada notificação (fls. 4 a 11) relativa ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, para apurar imposto suplementar
de R$5.602,05 com aplicação de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: omissão de rendimentos no valor de R$3115,15, dedução
indevida de previdência oficial no valor de R$751,00, dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$16.820,00.
O contribuinte apenas impugna a glosa de despesas médicas e apresenta os
documentos de fls. 14 a 31.
À fl. 52 consta informação de que parte do crédito foi transferida para o processo
no10660.720825/2011-95.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/09/2014, Recurso Voluntário (fls. 118 a 128) em que alegou, em síntese que os
recibos apresentados são hábeis a comprovar as despesas médicas dedutíveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Registre que o contribuinte não impugnou a omissão de rendimentos e nem a glosa
de dedução indevida de previdência privada.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento das despesas dedutíveis
declaradas pelo recorrente, que as comprovou apenas com a apresentação de recibos emitidos
pelos profissionais de saúde e declarações por eles firmadas.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.106 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724456/2010-29
3
Consta do relatório fiscal (fl. 9) que “regularmente intimada, a (sic) contribuinte
deixou de comprovar, conforme termo de intimação emitido em 16-08-2010, o efetivo pagamento
das despesas ali relacionadas”.
Por sua vez, o recorrente alegou, com fundamento no inc. III do § 2o do art. 8o da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que bastaria a apresentação dos recibos para se
comprovar a efetividade das despesas, sendo que atos infralegais não poderiam contrariar a lei
para exigir prova diversa daquela prevista.
Engana-se, o recorrente. As normas infralegais que disciplinam a questão estão
amparadas no § 3o do art. 11 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, que autoriza a
exigência da prova do efetivo pagamento, a juízo da Autoridade Lançadora, como de fato
aconteceu no presente caso. Entretanto, o recorrente, regularmente intimado, não se
desincumbiu de comprovar a efetiva transferência de recurso aos signatários dos recibos
apresentados.
§ 3° Tôdas (sic) as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora.
Além disso, a questão foi pacificada no âmbito do Carf com a edição da Súmula Carf
no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 135
DF CARF MF
Original